Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-06.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003155-06.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAMINTON PUHL PETRAZZINI - CPF: 018.505.911-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MEDIDAS PREVENTIVAS E CONSERVATÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em ação civil pública ambiental, para determinar a abstenção de uso da área degradada e de prática de atividades lesivas ao meio ambiente.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à delimitação da área atingida pela medida judicial; contradição interna do julgado, diante do reconhecimento da ausência de contemporaneidade do dano ambiental; e omissão quanto à inexistência de periculum in mora para concessão da tutela provisória.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e defendeu a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à delimitação da área atingida pela medida de embargo; (ii) saber se há contradição interna entre o afastamento de medidas patrimoniais mais gravosas e a manutenção da obrigação de não fazer; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise do periculum in mora previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão embargado delimitou de forma expressa que a restrição judicial incide exclusivamente sobre a área degradada objeto do auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, referente ao desmatamento irregular de 6,95 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico. Não há comando genérico apto a atingir áreas produtivas regulares da propriedade.

6.

Não se verifica contradição interna no julgado. O acórdão distinguiu medidas patrimoniais e satisfativas das medidas preventivas e conservatórias destinadas à proteção ambiental. A tutela ambiental possui caráter preventivo e precaucional, legitimando a manutenção do embargo judicial e da obrigação de não fazer.

7.

O acórdão apreciou expressamente a ausência de contemporaneidade do dano ambiental, circunstância que motivou o indeferimento de medidas mais gravosas. Contudo, reconheceu a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental e a necessidade de preservação da área degradada até ulterior deliberação jurisdicional.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo colegiado. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão delimita expressamente a área atingida pela medida ambiental cautelar. 2. A manutenção de medidas preventivas e conservatórias ambientais não contradiz o afastamento de medidas patrimoniais mais gravosas. 3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raminton Puhl Petrazzini em face do acórdão que deu

parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão de primeiro grau que, em ação civil pública ambiental, indeferiu pedidos de tutela de urgência consistentes em indisponibilidade de bens, embargo judicial da área, obrigações de fazer e de não fazer e suspensão de incentivos públicos.

O acórdão reformou, em parte, a decisão agravada, apenas para determinar a abstenção de uso da área degradada e impor ao agravado a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de atividades lesivas ao meio ambiente.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à delimitação precisa da área atingida pela medida judicial, sustentando que a referência genérica à “área degradada” geraria insegurança jurídica e permitiria interpretação ampliativa capaz de atingir áreas produtivas regulares não abrangidas pela controvérsia.

Afirma que é necessário o esclarecimento do julgado para delimitar expressamente a restrição apenas à área indicada nos autos.

Argumenta que o acórdão apresenta contradição interna, uma vez que reconheceu a ausência de contemporaneidade do dano ambiental para afastar medidas mais gravosas, como indisponibilidade de bens e restrições creditícias, mas, simultaneamente, manteve o embargo judicial da área e a obrigação de não fazer.

Aduz que, reconhecida a inexistência de risco atual, continuidade ou agravamento da conduta, não subsistiria fundamento lógico para manutenção de medidas voltadas a impedir a continuidade de dano que o próprio julgado teria afirmado não estar ocorrendo.

Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de contemporaneidade do dano para configuração do periculum in mora previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega que a defesa demonstrou tratar-se de dano pretérito, sem comprovação de continuidade, reiteração ou agravamento, e que o acórdão teria invocado genericamente o risco ambiental sem indicar elementos concretos de risco atual, continuidade da conduta ou circunstância superveniente apta a justificar a urgência da medida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que o decisum delimitou adequadamente a área atingida pela restrição judicial e distinguiu, de forma proporcional, as medidas patrimoniais e satisfativas das medidas preventivas e conservatórias voltadas à tutela ambiental, razão pela qual pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que o Embargante/Agravado se abstenha de fazer uso da área degradada e de praticar atividades lesivas ao meio ambiente.

Aponta o embargante, em síntese, omissão quanto à delimitação da área atingida pela medida de embargo; contradição interna do julgado, tendo em vista que o acórdão reconheceu a ausência de contemporaneidade do dano ambiental e, simultaneamente, manteve o embargo judicial e a obrigação de não fazer; e omissão quanto à inexistência de periculum in mora, diante da ausência de demonstração concreta de continuidade, agravamento ou reiteração da conduta lesiva.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

No que se refere à alegada omissão quanto à delimitação da área atingida pela medida liminar, observa-se que o acórdão embargado foi suficientemente claro ao consignar que a suspensão das atividades produtivas incidiria exclusivamente sobre a “área degradada”, correspondente ao local objeto do auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, referente ao desmatamento irregular de 6,95 hectares de vegetação nativa no bioma amazônico.

O comando judicial, portanto, não possui caráter genérico nem autoriza interpretação extensiva apta a atingir áreas produtivas regulares da propriedade rural do embargante.

Ao contrário, o acórdão delimitou expressamente a medida cautelar ao espaço territorial objeto da controvérsia ambiental, observando os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade possível em sede de tutela provisória.

Também não se verifica contradição interna do julgado.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, e não o mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

No caso, o acórdão embargado estabeleceu distinção clara entre medidas patrimoniais e satisfativas — tais como indisponibilidade de bens, suspensão de incentivos públicos e apresentação imediata de PRAD — e medidas estritamente preventivas e conservatórias, voltadas à preservação ambiental e à prevenção de novas intervenções na área litigiosa.

Havendo dano ambiental, é medida que se impõe a abstenção de uso da área que foi objeto da degradação, pois é cediço que a regeneração ambiental não ocorre em curto espaço de tempo, podendo levar muitos anos para que possa haver a regeneração.

Assim, devem ser adotadas medidas mínimas de natureza preventiva, voltadas exclusivamente à preservação da área objeto da degradação e à prevenção de novas intervenções potencialmente lesivas ao meio ambiente.

A tutela ambiental possui nítido caráter preventivo e precaucional, sendo plenamente legítima a imposição de embargo judicial e obrigação de não fazer, ainda que afastadas medidas mais severas ou satisfativas.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica na conclusão adotada pelo colegiado.

Ao contrário, o acórdão realizou juízo escalonado de proporcionalidade, rejeitando medidas excessivamente gravosas ou prematuras e preservando apenas providências cautelares estritamente necessárias à proteção ambiental.

Também não há omissão quanto à análise do periculum in mora.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que o desmatamento ocorreu no ano de 2022, inexistindo contemporaneidade do dano, circunstância que conduziu justamente ao indeferimento das medidas patrimoniais e satisfativas postuladas pelo Ministério Público.

Entretanto, o voto condutor igualmente destacou que o auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, bem como que a tutela ambiental se fundamenta nos princípios da prevenção e da precaução, legitimando a adoção de medidas conservatórias destinadas à proteção da área degradada até ulterior deliberação jurisdicional.

Portanto, a matéria suscitada pelo embargante foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Por fim, embora se observe nítido inconformismo da parte embargante com a solução adotada pelo colegiado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar, neste momento processual, manifesta intenção protelatória apta a justificar a penalidade.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026